Tribunal: STF
Processo: RE 206889
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. VEREADORES:
REMUNERAÇÃO: FIXAÇÃO: LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. C.F., art. 5º,
LXXIII; art. 29, V. PATRIMÔNIO MATERIAL DO PODER PÚBLICO. MORALIDADE
ADMINISTRATIVA: LESÃO.
I. - A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura
para a subseqüente. C.F., art. 29, V. Fixando os Vereadores a sua
própria remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger
na própria legislatura, pratica ato inconstitucional lesivo não só
ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade
administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade. C.F.,
art. 5º, LXXIII.
II. - Ação popular julgada procedente.
III. - R.E. não conhecido.